Tribunal: TJDFT
Processo: 0740546-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE REMESSA. DOMICÍLIO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CONFLITO. MERA DECLINAÇÃO AO FORO INDICADO PELA PARTE.
1. Se a parte, instada pelo juízo a esclarecer a razão da escolha do foro, reconhece que houve equívoco na distribuição da ação e pede a remessa dela para a Circunscrição onde tem domicílio a executada, o atendimento ao pedido não significa que houve conflito de competência, mas mera declinação ao foro indicado pela parte. Em tal caso, há apenas o atendimento do pleito formulado pela parte.
2. Incidente conhecido para determinar-se o processamento do feito junto ao Juízo suscitante da Circunscrição Judiciária onde a executada tem domicílio.